Tribunal: STF
Processo: ARE 1571462
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDÍGENAS. AQUISIÇÃO DE TERRA E CONSTRUÇÃO PARA MORADIA. SANEAMENTO BÁSICO E FORNECIMENTO 
DE ÁGUA POTÁVEL. DANO MORAL COLETIVO. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO. 1. Hipótese em que não há omissão do Poder Executivo que justifique a ingerência do Poder Judiciário. A concretização da pretensão formulada pelo Ministério Público Federal exige dotação orçamentária, visto que sua implementação demanda a alocação de meios de execução, o que não é possível sem a indicação da fonte dos recursos necessários para tanto. 2. Não restou configurada a grave ofensa ou lesão, injusta e intolerável a valores e a interesses fundamentais da coletividade a ensejar o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo, pois não é qualquer atentado aos interesses dos envolvidos que pode acarretar dano moral difuso, devendo haver conduta abusiva, inexistente na hipótese em exame. 2. Provida a apelação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI para julgar improcedentes os pedidos da exordial” (fl. 12, e-doc. 119).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 161).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. V e X do art. 5º, inc. IX do 
art. 93 e art. 231 da Constituição da República.



    Argumentou que “o desprovimento dos embargos, sem a análise do caso dos autos sob o prisma dos artigos 5º, incisos V e X, e 231, ambos da CRFB, dispositivos que perpassam a tese defendida pelo Ministério Público Federal – a omissão indevida das rés em assegurar o direito da comunidade indígena à terra e, consequentemente, a uma moradia digna, serviços de saúde, saneamento básico e água potável, a justificar o controle judicial de sua postura e a condenação pelo dano moral coletivo –, configura inequívoca violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal” (fls. 6-7, e-doc. 172).



    Assinalou que “a ocupação da comunidade indígena no Acampamento São Roque é reconhecida pelo Poder Público, como se vê do processo administrativo que acompanha a inicial da ação, do qual se extrai ofício da FUNAI prestando informações sobre a situação da reivindicação fundiária da comunidade, e como se depreende da própria nota técnica da SESAI relatando as medidas adotadas nesse sentido” (fl. 7, e-doc. 172).



    Realçou serem “reconhecidas as condições de penúria e de risco a que expostos os indígenas que vivem acampados às margens da Rodovia BR-153 em Erechim há mais de trinta (quase quarenta) anos, sem acesso à água potável e ao saneamento, sujeitos aos perigos da proximidade com a via, sem disponibilidade de terras para o seu desenvolvimento digno e sua preservação cultural, em decorrência da ausência da exigível atuação das rés” (fls. 7-8, e-doc. 172).



    Sustentou que “as condições do acampamento São Roque colocam em risco a sobrevivência física e cultural do grupo indígena e, diante dessa realidade, reclamam do Poder Público o dever de adotar medidas emergenciais para a salvaguarda dos índios e do seu modo de vida, até que os réus implementem efetivamente a demarcação das terras indígenas, conforme preconizado no artigo 231 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 172).



    Afirmou que “a realocação digna da comunidade indígena faz-se igualmente necessária e premente porque, nas atuais condições, ela está impossibilitada de produzir alimentos suficientes para sua subsistência e não dispõe de local para a prática de seus rituais e atividades tradicionais, o que inviabiliza seu modo de vida, sua cultura e sua sobrevivência enquanto comunidade tradicional” (fl. 10, e-doc. 172).



    Ressaltou que “a omissão estatal na adoção de medidas alternativas emergenciais frente a demora do processo demarcatório está ocasionando danos à comunidade indígena, inclusive extrapatrimoniais, em razão não somente da impossibilidade de a comunidade indígena ter acesso à propriedade e à posse de seu território, fundamental à sobrevivência física e cultural dos indígenas, mas por mantê-la em um estado de vulnerabilidade alimentar, médica e sanitária, que ameaça de forma contínua a sobrevivência e a integridade dos membros da comunidade” (fl. 11, e-doc. 172).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 236).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário e sustenta que “o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal versa sobre matéria de direito, sem necessidade de reexame probatório” (fl. 5, e-doc. 199).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que o agravante “pretende por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do e. STF”, sendo também “manifestamente inadmissível o recurso extraordinário estruturado sobre suposta violação de norma infraconstitucional” (fls. 21 e 24, 
e-doc. 236). 



    Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos de fato e de direito:



    “A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário intervir nos atos administrativos da FUNAI e da União, a fim de assegurar e prover o que o Ministério Público propõe como ‘condições mínimas para a sobrevivência com dignidade’ aos indígenas da etnia Kaingang que residem às margens da BR-153, Km 42, no Município de Erechim/RS.



    Delineado isso, passo ao julgamento do mérito. 



    (...)



    Feitas as pertinentes digressões doutrinárias e jurisprudenciais sobre a matéria, cumpre que nos debrucemos sobre o caso concreto, ou, mais precisamente, sobre a mora e/ou omissão dos poderes públicos na questão. 



    O pleito do MPF, sob o argumento de implantação de política pública, esbarra na autonomia do Poder Executivo. 



    Ora, ao administrador público incumbe pautar suas ações de acordo com o orçamento aprovado pelos órgãos competentes, posto que é o instrumento financeiro da gestão pública. Assim, apenas em situações excepcionais, nas quais reste evidenciada a omissão do poder público, é que se autoriza a intervenção do Poder Judiciário. 



    Observa-se, entretanto, que esse não é o caso dos autos. 



    No presente cenário, não há omissão do Poder Executivo que justifique a ingerência do Poder Judiciário. 



    Ainda, a concretização da pretensão formulada pelo MPF exige dotação orçamentária, visto que sua implementação demanda a alocação de meios de execução, o que não é possível sem a indicação da fonte dos recursos necessários para tanto. Sobre a condenação por dano moral coletivo requerida, esclareço que esta visa a punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade/sociedade, preservando, em última análise, seus valores primitivos/primordiais. 



    Assim, o reconhecimento de dano moral coletivo deve-se restringir às hipóteses em que configurada grave ofensa à moralidade pública ou social, sob pena de sua banalização, tornando-se, somente, mais um custo para a sociedade, no caso, a ser repassado aos contribuintes em duplicidade, penalizando-os, pois a indenização parte dos impostos pagos pelo cidadão. 



    No caso concreto, não restou configurada a grave ofensa/lesão, injusta e intolerável a valores e a interesses fundamentais da comunidade/coletividade a ensejar o reconhecimento da ocorrência de dano moral coletivo, pois não é qualquer atentado aos interesses dos envolvidos que pode acarretar dano moral difuso, deve haver conduta abusiva, inexistente na hipótese em exame. 



    É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, não presente no caso sub judice. 



    Como exposto acima, é inerente a um sistema público de educação a existência de ‘escolhas’ diante da escassez de 
recursos orçamentários, de forma que reputar indenizável extrapatrimonialmente a demora decorrente das limitações do sistema, sem a prova de omissão deliberada, falha extraordinária no gerenciamento ou de efetivo dano, importaria em indevida penalização do próprio sistema público, em prejuízo de toda a população. 



    Não merecendo acolhimento, portanto, os danos morais coletivos” (fls. 9, e-doc. 119).



    Como assinalado na decisão agravada, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, de que “não há omissão do Poder Executivo que justifique a ingerência do Poder Judiciário” (fl. 9, e-doc. 119), seria necessário reexame da matéria fático-probatória, inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 
E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conclusão diversa da proferida pelo Tribunal de origem, quanto à existência de atos tendentes a demonstrar os procedimentos de identificação e demarcação de terra indígena demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.358.767-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.468.522-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    7. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023). Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’”.



    A conclusão do acórdão impugnado de que “não há omissão do Poder Executivo que justifique a ingerência do Poder Judiciário” harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional.



    Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 
E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 
Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário contra acórdão que determinou ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de medidas para suprir a carência de professores em colégio estadual por meio da contratação de professores e a reposição de aulas. 3. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não contraria a jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas (Tema 698/RG), tendo em vista a precariedade do serviço de ensino e a necessidade de medidas eficazes. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por exigir reexame de provas, o que é vedado em tal contexto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas, em especial, no que tange à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF que admite a intervenção judicial excepcional em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação, sem configurar violação ao princípio da separação de poderes. 7. O reexame de provas dos autos é vedado no âmbito do recurso extraordinário, sendo inviável rever a decisão do Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.53.096-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA DE ESCOLA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS 
E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela ausência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos Poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 
IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.522.322-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.5.2025).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora